Tribunal: STF
Processo: ARE 1357753
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO - ALÍQUOTA PROGRESSIVA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - TEMA QUE DEMANDA A PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEXA ABDICADA COM O INGRESSO DA AÇÃO NO ÂMBITO DO JEFAZ - ATO DO PODER PÚBLICO QUE GOZA DAS PRESUNÇÕES DE LEGALIDADE E VERACIDADE - ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA - REGRA GERAL DO ARTIGO 373 DO CPC - PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE DESCONSTITUIR O ATO ADMINISTRATIVO - RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, § 1º-A, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A questão em si demanda a análise contributiva-fiscal de uma parcela enorme de agentes públicos, devendo ser levado em conta inúmeras frentes de arrecadação e de despesas, o que refoge da simplicidade dos temas pertinentes ao Juizado da Fazenda Pública, na medida em que o próprio autor afirma na inicial que "devido à complexidade e às muitas variáveis a incidir na memória de cálculo", não tem como apresentar valor liquido.



    Assim, o conhecimento detido da matéria demandaria a produção de prova complexa não permitida na seara do JEFAZ. Entretanto, proposta a ação pelo JEFAZ, optou a parte recorrente por abdicar da produção dessa prova complexa que poderia, em tese, desconstituir o ato administrativo que dá supedâneo ao incremento da contribuição escalonada.



    Destarte, por não ter se desincumbido do seu ônus probatório, a teor do art. 373 do CPC, de rigor a manutenção da improcedência da ação."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente